Tribunal: TJSP
Processo: 2251112-92.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por entidade de classe em face de norma estadual que "Estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e dá providências correlatas".
Carência de interesse jurídico, diante da ausência de pertinência temática, considerada a abrangência da norma e os objetivos institucionais do sindicato autor. Legitimidade ativa

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por entidade de classe em face de norma estadual que "Estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e dá providências correlatas".
Carência de interesse jurídico, diante da ausência de pertinência temática, considerada a abrangência da norma e os objetivos institucionais do sindicato autor. Legitimidade ativa condicionada à demonstração de interesse. Ilegitimidade ativa ad causam.
Extinção da ação sem julgamento de mérito.